Tribunal: TJMT
Processo: 1074351-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074351-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA - CPF: 845.954.261-00 (APELANTE), MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENCIAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADAS DE 30 E 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, por meio da qual buscava a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores enfermeiros com jornadas de 30 e 40 horas semanais, além do pagamento das diferenças salariais retroativas dos últimos cinco anos, ao fundamento de violação aos princípios da isonomia e dignidade da pessoa humana, em virtude da tabela remuneratória prevista na Lei Complementar Municipal nº 430/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores ocupantes do mesmo cargo e plano de carreira, mas com jornadas distintas; (ii) determinar se a fixação diferenciada da remuneração horária, mesmo diante de funções idênticas, configura afronta ao princípio da isonomia ou aumento salarial vedado ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, veda expressamente a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, sendo prerrogativa da Administração Pública a fixação da jornada de trabalho e da correspondente remuneração de seus servidores, nos limites da legalidade.

4.
A Lei Complementar Municipal nº 271/2011, alterada pela Lei Complementar nº 430/2017, prevê expressamente a possibilidade de jornadas distintas (30 ou 40 horas semanais) para os profissionais de enfermagem, com respectivas tabelas remuneratórias específicas, conforme necessidade e interesse da Administração.

5.
A diferença no valor da hora trabalhada entre servidores da mesma categoria funcional, mas submetidos a jornadas diversas, decorre de opção legislativa legítima e não caracteriza, por si só, afronta ao princípio da isonomia, estando amparada no regime jurídico-administrativo e na legalidade estrita.

6.
A pretensão da servidora, embora justificada por suposta injustiça remuneratória, implicaria, na prática, aumento de vencimentos por via judicial, hipótese vedada pela Súmula Vinculante n.º 37, do STF, que obsta a atuação judicial com fundamento exclusivo no princípio da isonomia.

7.
A jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Poder Executivo, sendo vedada a intervenção judicial que implique majoração indireta de vencimentos.

8.
A atuação do Poder Judiciário, fora dos limites constitucionais e legais, afrontaria os princípios da separação dos poderes e da legalidade, não sendo possível, sob qualquer fundamento, alterar a estrutura remuneratória definida por norma legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

não provido.

Tese de julgamento
: “A equiparação judicial do valor da hora trabalhada entre servidores da mesma carreira, mas com jornadas distintas, configura aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. A fixação diferenciada de remuneração conforme a carga horária encontra respaldo em legislação específica e não afronta o princípio da isonomia. A atuação do Poder Judiciário para alterar o regime remuneratório dos servidores públicos viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, X e XIII; Lei Complementar Municipal n.º 271/11; Lei Complementar Municipal n.º 430/17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000528-33.2022.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 19.06.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1004110-68.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Vilella, j. 28.08.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1084543-93.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.08.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1074351-78.2024.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 318144857):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pessoa jurídica de direito público interno, ambas as partes devidamente qualificadas à exordial.

A requerente servidora pública municipal, narra que exerce jornada de trabalho de 40 horas semanais e, em razão de suposta desigualdade remuneratória em relação aos servidores que cumprem jornada de 30 horas, busca a declaração de inconstitucionalidade do Anexo II da Lei Complementar nº 271/2011, alterado pela LC nº 430/2017, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas a setembro de 2019.

Sustenta, em síntese, que o valor da hora trabalhada para os servidores que laboram 40 horas é inferior ao daqueles submetidos à jornada de 30 horas, o que, segundo alega, configuraria violação ao princípio da isonomia e justificaria o pagamento das diferenças apontadas.

Com a inicial, vieram acostados os documentos eletronicamente.

O requerido apresentou contestação requerendo no mérito a improcedência dos pedidos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo que se depreende dos autos, a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo que passo a fazê-lo.

Nesse sentido, trago à baila trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide”.

Pois bem.

A parte requerente, servidora pública municipal, propôs a presente demanda buscando a declaração de inconstitucionalidade do Anexo II da Lei Complementar nº 271/2011, alterada pela LC nº 430/2017, e o consequente pagamento de diferenças remuneratórias, sob o argumento de que, ao exercer jornada de 40 horas semanais, percebe valor hora inferior ao de servidores submetidos a jornada de 30 horas, o que, em seu entender, violaria o princípio da isonomia.

Em que pese o inconformismo da parte requerente, a questão posta à apreciação judicial não apresenta a complexidade que se quer atribuir.

De início, cumpre salientar que, ao ingressar no serviço público por meio de concurso, a requerente voluntariamente aceitou submeter-se às regras do regime jurídico estatutário, inclusive no tocante às tabelas remuneratórias específicas para cada jornada de trabalho previstas em lei. Trata-se de condição objetiva e cristalina, que integra a estrutura remuneratória do cargo desde a origem e não pode, ao sabor de alegações de injustiça, ser desconsiderada.

De outro lado, a legislação municipal ao estabelecer, de forma expressa e fundamentada, tabelas salariais distintas para as jornadas de 30 e 40 horas semanais, atuou no exercício legítimo de sua competência legislativa e administrativa. Essa diferenciação repousa em critérios objetivos e legítimos, como a carga horária efetivamente cumprida, a natureza e a extensão das atribuições, o grau de responsabilidade e a maior disponibilidade exigida do servidor que labora 40 horas semanais.

A propósito, o princípio da isonomia, em sua essência, não impõe tratamento igualitário a situações desiguais, mas exige que iguais sejam tratados igualmente e desiguais sejam tratados de forma diferenciada, na exata medida de suas desigualdades. É isso que a legislação municipal faz ao estabelecer remuneração proporcional à carga horária e à complexidade das atribuições. A equiparação pleiteada pela autora, por outro lado, desconsidera essa premissa básica, pois equiparar remunerações de jornadas de trabalho distintas seria, paradoxalmente, afrontar o verdadeiro sentido da igualdade material.

Acresça-se que a fixação de vencimentos dos servidores públicos e a definição das respectivas tabelas salariais são matérias afetas ao núcleo de competência do Poder Legislativo e refletem escolhas políticas e orçamentárias legítimas, que devem ser respeitadas pelos demais Poderes da República. Ao Judiciário não compete substituir essa vontade do legislador por eventual juízo subjetivo de conveniência ou de oportunidade, sob pena de violar o princípio constitucional da separação dos poderes.

Aliás, a Súmula Vinculante nº 37, de caráter cogente, não deixa dúvida ao afirmar que:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Reconhecer a pretensão autoral implicaria, na prática, reescrever a política remuneratória do ente federativo, criando obrigações financeiras não previstas em lei e intervindo de maneira indevida em esfera de competência exclusiva do Poder Legislativo. Isso representaria clara usurpação de funções e afronta à harmonia e independência dos Poderes, princípio basilar do Estado Democrático de Direito.

Ressalte-se, ainda, que eventual inconformismo da requerente com o valor percebido não autoriza o controle jurisdicional de mérito sobre a política remuneratória regularmente instituída, pois tal pretensão esbarra na ausência de demonstração de qualquer vício de inconstitucionalidade material ou formal que justifique a excepcionalidade da revisão judicial.

Por fim, no que se refere à gratuidade da justiça, verifico que o Município não apresentou elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte autora. Assim, considerando a presunção legal de veracidade e a inexistência de impugnação fundamentada,
MANTENHO A GRATUIDADE DEFERIDA NOS AUTOS
, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça mantida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

P.I.C.

Cuiabá/MT data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES nº 380 de 06/03/2025
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença aplica indevidamente a Súmula Vinculantes n.° 37, do STF, afirmando que a pretensão inicial não se funda na criação de vantagem pecuniária, mas na correção de uma distorção remuneratória existente entre servidores da mesma carreira e com idênticas atribuições, porém com jornadas distintas, circunstância que configura violação ao princípio da isonomia.

Argumenta, nesse contexto, que este Tribunal de Justiça já analisou e deferiu pedido idêntico em processo movido pelos servidores da POLITEC, reconhecendo a ilegalidade na disparidade do valor-hora pago aos servidores que exercem as mesmas funções.

Pontua que o fato de os servidores públicos aceitarem as regras iniciais do concurso não impede a posterior impugnação de ilegalidades supervenientes ou distorções remuneratórias inconstitucionais e, no caso, a parte apelante ingressou no concurso público sob a égide da Lei Complementar n.° 271/2011 e as distorções surgiram com a Lei Complementar n.° 430/2014 que, de forma equivocada, instituiu valor-hora inferior para os servidores de 40 (quarenta) horas.

Afiança, ademais, que a fórmula criada pela nova lei, ao atribuir valores de hora distintos para funções idênticas penaliza servidores com jornada maior, bem como que a distinção de jornada não autoriza fixação de valores desiguais quando inexistente diferenciação nas atribuições dos cargos.

Apregoa que é patente a omissão da Administração Pública em exerceu seu poder-dever de autotutela para corrigir ato ilegal, notadamente quando devidamente noticiado pelos servidores a respeito da indevida distinção.

Consigna, outrossim, que além de violar o princípio da isonomia, a prática representa flagrante hipótese de enriquecimento ilícito da Administração pública, em detrimento dos servidores.

Por essas razões, requer (ID. 318144860):

“I. O recebimento e processamento do presente recurso, com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

II. A reforma integral da sentença recorrida, para que sejam acolhidos os pedidos formulados pela parte apelante, ou, subsidiariamente, a realização de nova análise do mérito;

III. A condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

IV. Por fim, requer-se a concessão de todos os meios de prova admitidos em direito, incluindo sustentação oral, caso necessário, para melhor esclarecimento da matéria debatida”
.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPÍO DE CUIABÁ defende que a Súmula Vinculante n.° 37 foi devidamente aplicada ao caso concreto, em atenção ao princípio da separação dos poderes e que é legitima a diferenciação remuneratória em razão de carga horária, não havendo que se falar em violação a princípios constitucionais, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 318144867).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora no caso (ID. 320498889).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1074351-78.2024.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Enfermeira, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, postula a equiparação do valor da hora trabalhada em relação aos servidores da mesma classe que cumprem jornada de 30 (trinta) horas semanais, bem como o pagamento retroativo das diferenças dos últimos cinco anos.

De acordo com a narrativa inicial, a tabela salarial constante da Lei Complementar Municipal n.° 430/2017, ao prever valor inferior por hora trabalhada em comparação aos servidores que exercem carga horária menor, viola aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Citado (ID. 318144854), o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, apresentou contestação, oportunidade na qual impugnou a justiça gratuita concedida à parte autora, bem como defendeu a impossibilidade de aumento/equiparação salarial pelo Poder Judiciário, em atenção à Súmula Vinculante n.° 37 e ao princípio da legalidade (ID. 318144855).

Impugnada a contestação (ID. 318144856), sobreveio a sentença apelada, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal se cinge à existência, ou não, de violação ao princípio da isonomia, em razão da alegada distinção salarial entre jornadas e incidência da Súmula Vinculante n.° 37 ao caso em tela.

Com efeito, sabe-se que a Administração Pública possui competência para organizar seu funcionalismo, do que decorre a faculdade a ela conferida de estabelecer o regime jurídico, planos de carreira e remuneração de seus servidores, bem como de alterá-los unilateralmente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Na hipótese, trata-se de servidora pública estatutária submetida ao regime jurídico administrativo, de modo que deve seguir a jornada de trabalho fixada na legislação aplicável ao caso.

Conforme indicado nos autos, a parte apelante tomou posse no cargo de enfermeira sob a vigência da Lei n.° 271/11, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências, que, em relação à carga horária, disciplinava que:

“Art. 23. A jornada de trabalho dos servidores pertencentes à carreira dos profissionais de enfermagem será de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, conforme a necessidade da Administração Pública, que deverá ser declarada no edital do concurso público para a investidura no cargo. § 1º Os profissionais de enfermagem deverão cumprir a carga horária a que estiver obrigado, de acordo com a necessidade da Administração Pública, devendo ser aplicada a respectiva remuneração, conforme tabelas remuneratórias previstas para a carreira. § 2º Por requerimento do servidor e desde que haja necessidade e interesse da Administração Pública, poderá haver alteração de carga horária, aplicando-se, em caso de deferimento, a respectiva remuneração. § 3º Para os casos previstos no § 2º deste artigo, havendo comprovada necessidade e interesse público, a Administração poderá alterar de ofício, nos termos do caput deste artigo, a jornada de trabalho do servidor, aplicando-se imediatamente a respectiva remuneração. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 409 de 01/04/2016, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 842 de 05/04/2016)”.

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal n.° 430/17, alterou a Lei Complementar n.° 271/11, apresentando nova Tabela Remuneratória dos profissionais de enfermagem, razão de irresignação da parte apelante, sob a argumentação de que a tabela apresenta valores diferenciados em relação à hora trabalhada entre servidores ocupantes do mesmo plano de carreira, com jornada distinta.

O simples fato de dois cargos possuírem as mesmas funções, no caso a de enfermeiro, não implica a equivalência de carga horária//remunerações, já que também ser levadas em consideração o que foi ofertado no edital de regência de cada certame e as demais peculiaridades existentes.

Ademais, como cediço, o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal veda, expressamente, a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória dos servidores públicos,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (...)”.

Do dispositivo supratranscrito, constata-se que o inciso X estabelece que a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores públicos depende de Lei Específica, observada a iniciativa da respectiva autoridade competente, o que leva à conclusão de que não cabe a ingerência do Poder Judiciário para tal finalidade.

O reajuste de vencimentos, assim como o Plano de Cargos e Carreiras do ente Público somente pode ser efetivado por iniciativa do Poder Executivo, através de lei, sendo vedado ao Poder Judiciário, em ação ordinária, substituí-lo. Caso contrário, estar-se-ia invadindo a competência daquele.

Outrossim, diversamente do que sustenta a parte apelante, incide ao presente caso a Súmula Vinculante n.° 37, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário não pode determinar o aumento de vencimentos dos servidores públicos, com base no princípio da isonomia, sob pena de infringir o princípio constitucional da separação de poderes, previsto no artigo 2°, da Carta Magna. Veja-se:

“Súmula Vinculante 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A propósito, em caso análogo ao presente, assim tem decido as Câmaras Isoladas de Direito Público e as Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTAS. PRETENSA ISONOMIA SALARIAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ORGANIZAR SEU FUNCIONALISMO. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE ALTERAR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA LEGALIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, XIII. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal reconhece que a Administração Pública possui competência para organizar seu funcionalismo, do que decorre a faculdade a ela conferida de estabelecer o regime jurídico, planos de carreira e remuneração de seus servidores, bem como de alterá-los unilateralmente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37 da CF) . 2. A pretensão de equiparação salarial esbarra na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. O reajuste de vencimentos e a alteração de carga horária são matérias de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário . 4. A sentença que julga improcedente o pedido de equiparação salarial entre servidores com cargas horárias e enquadramentos diversos deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. Recurso desprovido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000528-33 .2022.8.11.0044, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM . PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE REGIMES DISTINTOS DE JORNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AUMENTO SALARIAL FUNDADA EM ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF . RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Bertone Gabriel Moraes da Silva contra o Município de Cuiabá, com o objetivo de obter a retificação de sua remuneração mensal para que o valor da hora trabalhada corresponda, de forma proporcional, àquele recebido por servidores técnicos de enfermagem que cumprem jornada de 30 horas semanais, equiparando-se à sua jornada de 40 horas.

2 . A sentença proferida nos autos julgou improcedente o pedido da inicial.

3. Recurso da parte autora, no qual alega que há uma desigualdade remuneratória entre servidores da mesma categoria profissional (técnicos de enfermagem), com diferenças relevantes no valor da hora trabalhada, a despeito de desempenharem as mesmas funções, possuírem a mesma formação e estarem enquadrados na mesma classe e padrão funcional. Argumenta que a diferença viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade salarial previstos na Constituição Federal (art . 7º, incisos XIII e XXX), e que é possível a correção judicial sem que isso configure equiparação salarial vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF. Sustenta ainda que o pedido não representa criação de novo padrão remuneratório, mas tão somente a correção do valor da hora trabalhada, diante de comprovada disparidade. Por fim, requer que o recurso seja provido, reformando-se a sentença de primeiro grau, para condenar o Município de Cuiabá à retificação da remuneração mensal, com o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros legais.

4 . Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Em que pese as alegações da autora, a isonomia salarial é assegurada pela remuneração uniforme do trabalho prestado por servidores da mesma classe ou categoria funcional e da mesma titulação, não havendo como falar-se em dissimetria salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo, mas, classes distintas. (...) Sem muitas delongas, a pretensão da autora não deve ser acolhida, diante de posicionamento já consolidado do STF em sede de Repercussão Geral quanto à impossibilidade de se conceder, judicialmente, aumento salarial, a determinada categoria, com fundamento no princípio da isonomia.

Como se observa a Súmula Vinculante 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

A propósito:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público . Remuneração. Vinculação a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Equiparação de vencimentos . Isonomia. Súmula 339 do STF. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência . Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 2 . A Corte já firmou o entendimento de que não pode o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 3. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592 .317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral. (DJe de 10/11/14). 4. Agravo regimental não provido . (ARE 735969 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015) (...) Diante deste contexto, não encontra guarida a pretensão da requerente para que o Município de Cuiabá seja condenado ao pagamento das diferenças salariais, não havendo que se falar em aplicação do princípio da isonomia de vencimentos. 5. Nesse contexto, trago precedente: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO . LEI 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDA POR LEI . SERVIDORA SUJEITA AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. NÃO CABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA . INTERFERÊNCIA NO REGIME DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. Pretensão de servidora pública, integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, submetida à jornada de 40 horas semanais, em que objetiva, em síntese, a equiparação salarial, na hora trabalhada, com os servidores sujeitos ao regime de 20 (anteriormente 24) horas semanais da mesma carreira. Sustenta, para tanto, que, com o advento da Lei nº 5.174/2013, que alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais sem redução salarial, operou-se uma valorização na hora trabalhada que beneficiou apenas os servidores com tal jornada de trabalho (anteriormente de 24 horas), prejudicando aqueles submetidos ao regime de 40 horas semanais . 2. Escorreita a sentença que julga improcedente o pleito autoral. 3. Os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita . 4. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art. 57, § 1º, da LC 840/11), não há uma correspondência exata no que tange ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais), de modo que aquele que trabalhe 40 horas receba o dobro do que cumpre 20 horas semanais. 5 . Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise, sem que isso implique violação do princípio da isonomia. 6. Com efeito, o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora. 7 . Dar equivalência ao valor da hora trabalhada corresponderia a interferir no regime de remuneração do servidor, concedendo verdadeiro aumento não contemplado na Lei nº 5.174/2013 o que é vedado ao Poder Judiciário. 8. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula Vinculante nº 37, com o seguinte teor, in verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia . 9. O instrumento capaz de promover o aumento do valor pago pela hora de trabalho da parte autora é a lei e unicamente ela poderá contemplar o acréscimo monetário desejado. Não é cabível, por meio de decisão judicial, a concessão de reajustes, os quais dependem da iniciativa do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo Distrital. 10 . Nesse contexto, conclui-se que a equiparação pretendida pela servidora não encontra respaldo na legislação de regência, motivo pelo qual a sentença de improcedência merece ser prestigiada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12 . Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. (TJ-DF 07217004420188070016 DF 0721700-44.2018.8 .07.0016, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2018, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2018.)

6 . A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 .

7. Recurso conhecido e não provido. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10041106820258110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/08/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE JORNADAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento cumulada com obrigação de fazer e cobrança proposta em face do Município de Cuiabá. A recorrente, técnica de enfermagem com jornada de 40 horas semanais, pleiteia a equiparação do valor da hora trabalhada com servidores da mesma classe e padrão submetidos à jornada de 30 horas, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores ocupantes do mesmo cargo e padrão, mas com jornadas distintas; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 14.434/2022 impõe tal equiparação no âmbito municipal.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, salvo nos casos previstos em lei.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, por meio da Súmula Vinculante nº 37, de que não cabe ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, conceder aumento remuneratório a servidores públicos, por se tratar de matéria de competência do Legislativo.

A fixação da remuneração e da carga horária dos servidores municipais está disciplinada em lei específica (Lei Complementar Municipal nº 430/2017), não sendo possível ao Judiciário intervir nessa seara sem violar o princípio da separação dos poderes .

A Lei Federal nº 14.434/2022 apenas estabelece piso salarial nacional da enfermagem, sem prever equiparação de valores por hora trabalhada entre diferentes jornadas.

A diferenciação de remuneração com base na jornada de trabalho é objetiva, razoável e constitucionalmente admitida, não caracterizando, por si só, violação ao princípio da isonomia.

A pretensão da recorrente, embora fundamentada na alegada injustiça remuneratória, representa, na prática, pedido de reajuste salarial por via judicial, vedado pelo ordenamento jurídico .

A invocação de princípios como equidade e justiça social não autoriza a superação das vedações constitucionais expressas nem a atuação jurisdicional em matéria reservada ao legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores da mesma classe e padrão, mas com jornadas distintas, por implicar aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF .

A Lei Federal nº 14.434/2022 não autoriza, nem impõe, equiparação remuneratória entre jornadas distintas, limitando-se a fixar piso salarial nacional da enfermagem.

A atuação do Judiciário para alterar a política remuneratória dos servidores públicos viola o princípio da separação dos poderes e o art. 37, XIII, da CF/1988 .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XIII; CPC, art. 355, I e art. 98, § 3º; Lei 9 .099/95; Lei Complementar Municipal nº 430/2017; Lei Federal nº 14.434/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 37.

STF, ARE 735969 AgR, Rel . Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.03 .2015.

STF, RE 402467 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j . 28.05.2013.

TJSP, Apelação Cível 1003622-49 .2019.8.26.0602, Rel . Des. Décio Notarangeli, j. 29.07 .2021.

TJSP, Recurso Inominado 1000732-27.2018.8 .26.0456, Rel. Juiz Marcel Pangoni Guerra, j. 20 .09.2021”.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10238969820258110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2025).

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA HORA TRABALHADA . PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO SALARIAL FUNDADA EM ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF . RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, esta não deve ser acolhida, pois, a recorrente impugnou os fundamentos da sentença, reiterando sua tese de que há disparidade no valor da hora trabalhada entre servidores da mesma categoria.

2 . Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente pedido de retificação salarial formulado em ação de cobrança. A recorrente, técnica em enfermagem com jornada de 40 horas semanais, busca a equiparação do valor da sua hora trabalhada ao valor pago a colegas da mesma função, classe e padrão que cumprem carga horária de 30 horas.

3. A alegação de distorção na remuneração da hora trabalhada, ainda que existente, não afasta os óbices constitucionais e sumulares, pois o resultado pretendido implicaria aumento remuneratório com base em comparação entre jornadas distintas, o que caracteriza equiparação vedada .

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Em que pese as alegações da autora, a isonomia salarial é assegurada pela remuneração uniforme do trabalho prestado por servidores da mesma classe ou categoria funcional e da mesma titulação, não havendo como falar-se em dissimetria salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo, mas, classes distintas. A propósito: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTOCOMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REMUNERAÇÃO EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS INADMISSIBILIDADE. Servidor ocupante do cargo de motorista no Poder Executivo que objetiva a equiparação salarial, por isonomia, com os vencimentos dos motoristas do Poder Legislativo local . Inadmissibilidade. Vedação constitucional à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII, CF)-Inocorrência de afronta ao princípio da isonomia - Aplicação da Súmula Vinculante 37 e 339 do STF. Precedentes . Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível1003622-49 .2019.8.26.0602; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021) Servidor Público Municipal . Dentista. Pretensão de equiparação de remuneração, sob o fundamento de isonomia, porquanto a Administração Municipal remunera com o mesmo salário base os dois cargos existentes de Cirurgião-Dentista do Município, muito embora a jornada da recorrida seja de 220 horas mensais, enquanto a do outro cargo de apenas 110 horas. Apesar da aparente afronta à isonomia, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, pautado em ofensa à isonomia. Apesar de os cargos exigirem a mesma formação, há na legislação municipal distinção de atribuições, uma vez que o cargo da autora compreende o "Programa Saúde da Família - PSF" . Assim, a questão esbarra na vedação contida pela Súmula Vinculante n. 37 da Suprema Corte, sendo necessário ato do Poder Legislativo para eventual correção de distorção salarial. Recurso da Fazenda Municipal provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido". (TJ-SP - RI: 10007322720188260456 SP 1000732-27 .2018.8.26.0456, Relator: Marcel Pangoni Guerra, Data de Julgamento: 20/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2021) Sem muitas delongas, a pretensão da autora não deve ser acolhida, diante de posicionamento já consolidado do STF em sede de Repercussão Geral quanto à impossibilidade de se conceder, judicialmente, aumento salarial, a determinada categoria, com fundamento no princípio da isonomia . Como se observa a Súmula Vinculante 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

5. A remuneração da recorrente encontra fundamento na Lei Complementar nº 430/2017, a qual estabelece os valores salariais dos técnicos de enfermagem, de acordo com a respectiva classe e padrão. Ademais, há decretos específicos que regulamentam a aplicação da revisão geral anual (RGA) .

6. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na política remuneratória estabelecida pelo ente público mediante lei específica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A diferenciação remuneratória entre jornadas de 30 e 40 horas encontra amparo nas Leis Complementares Municipais nº 271/2011 e 430/2017, que instituem o PCCV da categoria, sendo fruto de opção legislativa legítima .

8. A fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da Carta Magna. Veja-se:

Art. 37 . (...).

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 399 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

9. O excelso Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula nº 339/STF:

Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia .

10. O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJRG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14), e deu origem à Súmula Vinculante 37, in verbis:

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

11 . No julgamento do RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral, Tema nº 315, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

12. Eis decisão proferida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENCIAÇÃO NO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE JORNADAS DE 30 E 40 HORAS SEMANAIS . IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO JUDICIAL DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de correção do valor da hora trabalhada, alegando disparidade entre enfermeiros com jornadas de 30 e 40 horas semanais, na mesma classe e padrão funcional . Pretensão de reajuste do valor/hora e pagamento retroativo das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores com diferentes jornadas semanais de trabalho, no mesmo cargo, classe e padrão; (ii) estabelecer se a pretensão de correção da hora trabalhada configura aumento de vencimentos vedado constitucionalmente.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XIII, veda expressamente a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias como forma de fixação de vencimentos do serviço público.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, por ausência de competência legislativa.

A alegação de distorção na remuneração da hora trabalhada, ainda que existente, não afasta os óbices constitucionais e sumulares, pois o resultado pretendido implicaria aumento remuneratório com base em comparação entre jornadas distintas, o que caracteriza equiparação vedada.

A diferenciação remuneratória entre jornadas de 30 e 40 horas encontra amparo nas Leis Complementares Municipais nº 271/2011 e 430/2017, que instituem o PCCV da categoria, sendo fruto de opção legislativa legítima .

A existência de negociação sindical e de estudos técnicos que reconhecem a disparidade reforça a necessidade de solução legislativa, não judicial, respeitando o princípio da separação dos poderes.

Os precedentes citados pela Recorrente não se aplicam ao caso concreto ou corroboram o entendimento de impossibilidade de equiparação por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A fixação judicial do valor da hora trabalhada com base em comparação entre servidores de diferentes jornadas configura equiparação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da CF.

A correção de eventuais distorções remuneratórias entre servidores com idêntico cargo e padrão, mas com carga horária distinta, depende de alteração legislativa, sendo vedado ao Judiciário concedê-la com fundamento na isonomia.

O princípio da legalidade estrita impõe que a remuneração dos servidores públicos somente seja fixada ou modificada mediante lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo .

(N.U 1084615-80.2024.8 .11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

13. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

14 . A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 .

15. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art . 98 do Código de Processo Civil”.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10845439320248110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/08/2025).

Demais disso, perfaz curial ressaltar que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade, segundo o qual os agentes administrativos só podem fazer o que a lei permite, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.

Nesse ponto, enfatiza-se que a concessão de qualquer vantagem, que deve ser antecedida de lei específica, consoante artigo 37, inciso X, da Carta Magna, já transcrito nesse voto, a qual deve observar o artigo 169, § 1°, que exige prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Sobre o tema, a lição de HELY LOPES MEIRELLES (
in
Direito Municipal Brasileiro. Malheiros Editores, 12ª ed., 2001. p. 567):

"Há duas espécies de aumento de vencimentos: uma genérica, provocada pela alteração do poder aquisitivo da moeda, à qual poderíamos denominar aumento impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos; e outra específica, geralmente feita à margem da lei que concede o aumento geral, abrangendo determinados cargos ou classes funcionais e representando realmente uma elevação de vencimentos, por se fazer em índices não proporcionais ao do decréscimo do poder aquisitivo.

(...)

Em qualquer das hipóteses - aumento impróprio e reestruturação - podem ocorrer injustiças, pela inobservância do princípio da isonomia, tal como explicado acima. Nesse caso, porém, somente a lei poderá corrigi-las, pois qualquer interferência do Judiciário nesta matéria constituiria usurpação de atribuições do Legislativo
, consoante vêm decidindo reiteradamente nossos Tribunais e, finalmente, sumulou o STF, nestes termos: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia
(Súmula 339)."(destaquei).

Além disso referido doutrinador ressalva que "... o Município goza de total liberdade na organização do seu pessoal para o melhor atendimento dos serviços de sua competência. Entretanto, há duas regras fundamentais que não pode preterir: a que exige que a organização se faça por lei e a que impõe a observância dos preceitos constitucionais federais pertinentes aos servidores públicos e das leis federais de caráter nacional. Atendidas essas duas regras, a seguir examinadas, ao Município compete criar, alterar e extinguir os cargos necessários à execução dos seus serviços, indicando quais os isolados e os de carreira, quais os de provimento efetivo ou em comissão, quais os requisitos exigidos para o provimento, bem como elaborar o regime jurídico de seus servidores, tendo em vista, sempre, as peculiaridades, os interesses e as disponibilidades locais".

No que tange à invocação do princípio da equidade e justiça social, cumpre ressaltar que, não obstante sua inegável relevância no ordenamento jurídico pátrio, sua aplicação não pode sobrepor-se às normas constitucionais expressas, notadamente àquelas que estabelecem a separação dos poderes e a reserva legal em matéria de remuneração de servidores públicos.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025